Tribunal: TJDFT
Processo: 0732522-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. COBRANÇA. FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.

1. A parte autora foi intimada para dar andamento ao presente feito diante das diligências infrutíferas. Ante a inércia da apelante em atender ao comando judicial, correta a extinção do processo, nos moldes do inciso IV do artigo 485 do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

2. A intimação pessoal para dar andamento ao feito não é requisito nas hipóteses previstas nos incisos IV e VI do artigo 485 do Código de Processo Civil.

3. Negou-se provimento ao apelo.